Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. JUROS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
1.1. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
2. Diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem a este cumprimento de sentença, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede, visando declarar a inexigibilidade do título. Se o Distrito Federal entente tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta.
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
3.1. Diversamente do que alega o agravante, o juízo de origem consignou a aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.
4. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
5. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC.
6. Havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral.
7. No caso, diante da matéria de ordem pública devolvida apenas neste recurso, forçoso considerar que não há mais parcela incontroversa, tendo em vista a inexigibilidade do título executivo judicial arguida nesta sede de agravo.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.